Tribunal: STF
Processo: RE 1537949
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Majoração indireta de tributo decorrente de reestruturação de benefício fiscal. Princípio da anterioridade. Natureza autorizativa dos convênios do CONFAZ. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso extraordinário para aplicar o princípio da anterioridade nonagesimal à majoração indireta de ICMS, decorrente da reestruturação de benefício fiscal por meio de decreto estadual.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a publicação do Convênio ICMS nº 190/2017, que estabelece um prazo futuro para o término de benefícios fiscais, afasta a necessidade do decreto estadual observar o princípio da anterioridade.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a supressão ou redução de benefício fiscal, por acarretar majoração indireta de tributo, deve observar os princípios da anterioridade.



    4. Os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ possuem, em regra, natureza meramente autorizativa, não tendo o condão de, por si sós, criar, modificar ou extinguir obrigações tributárias no ordenamento jurídico dos Estados.



    5. No caso concreto, o momento que desencadeou a necessidade de observância da anterioridade foi a publicação do ato normativo estadual que efetivamente alterou a relação jurídico-tributária e promoveu o aumento da carga fiscal no âmbito daquele ente federado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental Não Provido.